Tribunal: STF
Processo: AI 583551
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO ECONÔMICO. FATOR DE DEFLAÇÃO.
   "TABLITA". LEI n. 8.177/91. ART. 27. APLICAÇÃO IMEDIATA. REEXAME
   DE PROVAS E FATOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A
   aplicação do art. 27 da Lei n. 8.177/91 não ofende a Constituição
   da República, podendo, perfeitamente, ser aplicado aos contratos
   em curso.